Tribunal: TRF3
Processo: 5000845-56.2019.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
583/608)

5000845-56.2019.4.03.6144

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000845-56.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: PATRICIA MARTINS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 aos conselhos profissionais, bem como a violação à Súmula 452 do STJ e a impossibilidade de aplicação retroativa da norma processual.

A Relatora propôs o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de observância dos arts. 9o e 10 do CPC. O voto divergente afasta a nulidade e examina o mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de prévia oitiva das partes acerca da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024; (ii) se é legítima a extinção de execução fiscal proposta por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de movimentação útil por mais de um ano e da inexistência de bens penhoráveis, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não apresenta nulidade, pois o magistrado fundamentou a decisão conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, no exercício do livre convencimento motivado, não sendo obrigatória a prévia manifestação das partes sobre fundamentos jurídicos adotados na decisão.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execução fiscal pelos conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não regulando hipóteses de extinção do processo executivo.

A Resolução CNJ no 547/2024, editada em consonância com o Tema 1184 do STF, estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, inclusive quando inexistente movimentação útil por mais de um ano e não localizados bens penhoráveis.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode ocorrer conforme o art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, quando presentes seus requisitos.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil no processo por mais de um ano, tampouco localização de bens penhoráveis, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Precedente desta Corte confirma a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em tais hipóteses, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamento jurídico utilizado na sentença não configura nulidade quando a decisão está devidamente motivada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, não regulando hipóteses de extinção do processo executivo.

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000845-56.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: PATRICIA MARTINS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000845-56.2019.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA - SP382528-A, LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI - SP152280-A

APELADO: PATRICIA MARTINS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024).

Alega a recorrente, em síntese, que é inaplicável o entendimento firmado no TEMA 1184, do STF. Aduz que, em regra, a norma processual não retroage e que, portanto, não pode ser penalizada pelas disposições da referida resolução.

Sem contrarrazões, visto que não aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN/SP em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n.547/2024).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A Eminente Relatora manifesta entendimento no sentido do reconhecimento da nulidade da sentença de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Fundamenta-se na ausência de observância das disposições dos artigos 9o e 10 do CPC pela sentença recorrida.

Divirjo da e. relatora pelas razões a seguir.

O magistrado a quo utilizou-se do argumento da inobservância da Resolução no 547/2024 do CNJ como fundamento de sua decisão, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não estando obrigado a abrir vista às partes sobre eventuais argumentos utilizados como fundamento de suas razões de decidir.

Além disso, o magistrado a quo proferiu sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando cerceamento de defesa de forma a nulificar sentença a apreciação das alegações, provas e documentos de maneira diversa ao entendimento do apelante.

Ademais, a sentença recorrida foi redigida conforme a norma processual civil vigente.

Estabelece a atual Constituição Federal, em seu artigo 93, que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX).

E, no caso concreto, observo que a sentença se encontra devidamente fundamentada com base no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto feita com base nas provas dos autos, razão pela qual não se verifica o vício apontado.

Não verifico, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida.

No mérito, a questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

A Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

Sendo assim, no caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

Portanto, no caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, conforme constou da sentença recorrida, verbis:

“(...) No caso em apreço, o débito cobrado, quando do ajuizamento, corresponde a valor abaixo do limite mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução. E, ainda, passados mais de um ano sem movimentação útil, sem haver, inclusive, a localização de bens penhoráveis. (...)” (ID 307550369)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUTADO CITADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- O Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 08.05.2024.

- O tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o ajuizamento da ação e para a sua extinção. Nesse sentido, expressamente, preceituam que o ajuizamento da ação dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida. Quanto à extinção, determinam que a execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta quando não citado o executado e sem movimentação útil há mais de um ano e, na hipótese de citado o executado, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis.

- A Lei n. 12.514/2021, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal. Com relação a situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2021 nada estabelece.

- O E. Conselho Nacional de Justiça possui entendimento de que as disposições contidas na Resolução CNJ 547/2024 são aplicáveis, inclusive, aos Conselhos Profissionais. Precedente: Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 de relatoria da Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA.

- A despeito de haver pedido de utilização do sistema SERASAJUD em dezembro de 2023 não analisado, fato é que no presente feito não houve registro de avanço no sentido de pagamento da dívida. Considerando que a execução foi ajuizada em 2011 sem que houvesse, até 2024, localização de bens do devedor, não há que se falar em movimentação útil nos últimos doze meses.

- Precedente jurisprudencial: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 30/10/2024.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024) (negritei)

Portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida.

Diante do exposto, divirjo da relatora para negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000845-56.2019.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA - SP382528-A, LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI - SP152280-A

APELADO: PATRICIA MARTINS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 28/02/2019 (para cobrança do montante de R$ 1.333,97).

O executado não foi localizado.

Em 24/09/2020, o magistrado singular determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a juntada do AR (negativo).

Em 19/08/2024, sem que fosse dada qualquer oportunidade para a exequente se manifestar, foi proferida sentença que, com fundamento no TEMA 1184 do STF e na Resolução CNJ n.o 547/2024, extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Depreende-se, assim, que não foram observadas as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

VOTO - VISTA

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024), com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A eminente relatora reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e trago meu voto.

Após análise dos autos e dos votos lançados pelos meus pares, concordo e adoto integralmente os fundamentos bem lançados na divergência.

Ante o exposto, voto para acompanhar a divergência.

ROBERTO JEUKEN

JUIZ FEDERAL CONVOCADO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 aos conselhos profissionais, bem como a violação à Súmula 452 do STJ e a impossibilidade de aplicação retroativa da norma processual.

A Relatora propôs o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de observância dos arts. 9o e 10 do CPC. O voto divergente afasta a nulidade e examina o mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de prévia oitiva das partes acerca da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024; (ii) se é legítima a extinção de execução fiscal proposta por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de movimentação útil por mais de um ano e da inexistência de bens penhoráveis, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não apresenta nulidade, pois o magistrado fundamentou a decisão conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, no exercício do livre convencimento motivado, não sendo obrigatória a prévia manifestação das partes sobre fundamentos jurídicos adotados na decisão.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execução fiscal pelos conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não regulando hipóteses de extinção do processo executivo.

A Resolução CNJ no 547/2024, editada em consonância com o Tema 1184 do STF, estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, inclusive quando inexistente movimentação útil por mais de um ano e não localizados bens penhoráveis.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode ocorrer conforme o art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, quando presentes seus requisitos.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil no processo por mais de um ano, tampouco localização de bens penhoráveis, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Precedente desta Corte confirma a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em tais hipóteses, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamento jurídico utilizado na sentença não configura nulidade quando a decisão está devidamente motivada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, não regulando hipóteses de extinção do processo executivo.

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Na sequência do julgamento, após o voto vista do Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN, foi proclamado o seguinte resultado:

a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY, com quem votaram o Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN.

Vencidos a Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora) e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que, de ofício, reconheciam a nulidade da sentença e determinavam o retorno dos autos ao juízo de origem.

Lavrará o acórdão o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

O Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN votaram na forma do art. 260, § 1° do RITRF3.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (substituído pelo Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN)

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão